Tribunal: TJMT
Processo: 1016452-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016452-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES - CNPJ: 27.852.039/0001-93 (AGRAVADO), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não concedeu efeito suspensivo a agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, que contestava a suspensão dos efeitos de auto de infração aplicado pelo PROCON ao Consórcio Metropolitano de Transportes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento que busca a manutenção da multa aplicada pelo PROCON, alegadamente desproporcional à gravidade das infrações.

III. Razões de decidir:

3. A decisão administrativa deve observar os princípios de legitimidade e proporcionalidade, e, na ausência de fundamentação adequada, pode ser objeto de controle jurisdicional quanto à legalidade.

4. A manutenção da suspensão do auto de infração se impõe,
pois
a penalidade não atende aos requisitos de proporcionalidade, não levando em conta a capacidade econômica do infrator nem a gravidade das infrações.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A suspensão dos efeitos do auto de infração é necessária quando a multa aplicada pelo órgão administrativo se revela desproporcional e sem fundamentação adequada que justifique a sua base de cálculo, especialmente quando não há correspondência entre o valor da multa e a gravidade das infrações cometidas."

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado.

Consta dos autos que o

ESTADO DE MATO
GROSSO
interpôs
recurso de agravo de instrumento contra
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1016452-51.2024.8.11.0000 ajuizada por
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
, deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte requerente para
“(...)para suspender os efeitos do Auto de Infração no 2019.03.0029 (FA 51.001.004.19.0002365), até ulterior decisão.”

A parte agravante sustentou, em síntese, que não há probabilidade do direito, nem depósito em juízo do valor do débito ou perigo de dano. Portanto, não havia fundamento para a concessão da liminar que suspendeu os efeitos do auto de infração pelo juízo de origem.

Sustenta que a decisão administrativa observou o princípio da motivação, esclarecendo todas as razões pelas quais a penalidade foi imposta, fundamentando cada ponto com o respectivo entendimento normativo, doutrinário e jurisprudencial.

Ademais, afirma que é completamente desarrazoado reduzir o montante da multa estipulada pelo PROCON, pois a penalidade deve ser suficientemente alta para impedir a reincidência e deve estar relacionada à capacidade econômica do infrator, mesmo que essa capacidade deva ser presumida.

Diante desse contexto, a recorrente pleiteia, por meio do recurso, a concessão do efeito suspensivo recursal, sustando os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a procedência do recurso (Id. 220241696).

Sem
contrarrazões
,
(Id.

204960656).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado.

Consta dos autos que o

ESTADO DE MATO
GROSSO
interpôs
recurso de agravo de instrumento contra
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1016452-51.2024.8.11.0000 ajuizada por
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
, deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte requerente para
“(...)para suspender os efeitos do Auto de Infração no 2019.03.0029 (FA 51.001.004.19.0002365), até ulterior decisão.”

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado.

No caso, em decisão monocrática proferida pelo relator do presente recurso, restou consignado que:

(...)

Com efeito, da análise dos autos, infere-se que a parte agravada ajuizou a ação ordinária objetivando a anulação da multa apurada por meio do processo administrativo n. 51.001.004.19.0002365, junto ao PROCON, que teve origem nas reclamações de consumidores relacionadas à:

1. Suposta prestação inadequada de serviços aos usuários do transporte coletivo rodoviário intermunicipal na rodovia MT-040, comprometendo a segurança, o conforto, a higiene e a saúde dos passageiros em 5 (cinco) veículos;

2. Circulação de 3 (três) veículos, todos sem cadeira de transbordo ou rampa elevatória para cadeirantes;

3. Ausência de adesivos de identificação de uso preferencial para idosos, pessoas com deficiência, gestantes, obesos e adultos acompanhados de crianças de colo em 1 (um) veículo;

4. Exibição de adesivos informando que o troco máximo era de R$ 10,00 (dez reais), resultando na recusa de acesso de consumidores que pretendiam pagar a tarifa de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) com cédulas de R$ 20,00 (vinte reais).

Diante de tais fatos, considerando as supostas infrações ao direito do consumidor, o PROCON aplicou multa no montante de R$ 579.833,33 (quinhentos e setenta e nove mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) à parte ora agravada.

Pois bem.

Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos.

Veja-se que, no presente caso, numa análise de cognição sumária, a multa aplicada é elevada e aparentemente desproporcional à gravidade dos fatos verificados, portanto, nesse momento, conclui-se que a decisão administrativa proferida pela autoridade competente padece dos requisitos necessários à sua validade, conforme conclusão alcançada pelo d. juízo a quo.

[...]

Registre-se também que a base de cálculo da multa adotada pela Administração, no valor de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), não possui justificativa evidente, o que sugere uma desproporção em relação aos dados financeiros apresentados pela empresa autuada, de modo que tal discrepância pode resultar em uma penalidade considerada excessiva e sem razoabilidade.

É imperativo que o PROCON-MT, ao exercer sua função de proteção ao consumidor, aplique sanções que estejam alinhadas com os princípios do ordenamento jurídico, especialmente os de legitimidade e proporcionalidade. A adoção de valores para multas que não se justificam por meio de uma fundamentação sólida pode comprometer a legalidade das ações administrativas, cabendo, conforme o caso, um reexame da penalidade imposta para assegurar sua conformidade com os preceitos legais.

Portanto,
conclui-se, a princípio, que a multa aplicada não atendeu aos requisitos necessários para sua correta graduação, pois não levou em conta a real capacidade econômica do infrator nem a gravidade dos fatos.
Assim, a manutenção da suspensão do auto de infração é uma medida necessária.

Desse modo, neste momento, não se revela presente a probabilidade do direito da parte agravante a ensejar o deferimento do efeito suspensivo almejado pela Fazenda Pública.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra
:

2.1. INDEFIRO
o efeito suspensivo almejado pela parte agravante.

(...)”

[sem destaque no original]

Diante de tais premissas, em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado e, por consequência, cassar a decisão que suspendeu os efeitos do Auto de Infração no 2019.03.0029 (FA 51.001.004.19.0002365), até ulterior decisão.

Isso porque, a multa imposta apresenta-se desmesurada e aparentemente desproporcional à gravidade das infrações apuradas. A base de cálculo utilizada, estabelecida em R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), aparentemente não possui justificativa clara, indicando uma potencial desarmonia em relação aos dados financeiros da empresa autuada, o que pode culminar em uma penalidade que se revele excessiva e sem respaldo na razoabilidade.

Dessa forma, infere-se, em análise preliminar, que a sanção aplicada não atende aos parâmetros necessários para sua correta dosimetria, uma vez que não leva em consideração a capacidade econômica do infrator nem a gravidade do comportamento infracional. Assim, a manutenção da suspensão do auto de infração é medida que se impõe.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por fim, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024